Tribunal: STF
Processo: ARE 1149850
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 287 DA SÚMULA DO STF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO ASSEVERADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



Relatório



    1. Trata-se de agravo interposto contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base nas als. a e c do inc. III do art. 102 da Constituição da República apresentado em face de acórdão da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL DO MAGISTÉRIO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E DEPÓSITO DO FGTS. DECLARAÇÃO DA NULIDADE CONTRATUAL QUE RESULTARIA EM EXTINÇÃO DE CONTRATO, AINDA ATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 19-A DA LEI 8.036/90. 



    O regime especial de contratação temporária tem fundamento o artigo 37, inciso IX, da Constituição da República e no artigo 19, inciso IV, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. Para a validade das contratações temporárias, o STF apontou como requisitos indispensáveis a previsão em lei dos cargos, a contratação por tempo determinado, a necessidade temporária de interesse público, o interesse público excepcional e a indispensabilidade sua natureza temporária, com expressa vedação à vinculação a serviços ordinários permanentes do Estado. Dito isso, Lei nº 8.036/1990, em seu artigo 19-A, estabelece que, nos casos de contrato declarado nulo, por força da regra inserta no artigo 37, §2º, da CF, mantido o direito ao salário, é devido o depósito de FGTS na conta vinculada do trabalhador. Desta forma, conquanto a Constituição Federal considere nula a contratação de servidores sem a devida observância dos requisitos elencados nos incisos II e III do seu artigo 37, garantindo a eles, tão somente, a percepção dos salários referentes ao período trabalhado, a norma legal acima apontada prevê também o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço em tais situações. Porém, a parte recorrente pretende apenas a percepção do FTGS, e não a nulidade de seu contrato. Em assim sendo, afigura-se inviável a pretensão de modificar apenas em parte o contrato, a ele agregando um benefício não previsto, sem a decretação da nulidade do contrato e consequente rescisão. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.” (e-doc. 2, p. 18).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 3, p. 11).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 37, inc. IX, da Constituição da República (e-doc. 4).



    4. A Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência dos enunciados nº 279, nº 280 e nº 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal e por serem inaplicáveis os Temas nº 191, nº 308, nº 612 e nº 916 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 4, p. 58).



    5. A agravante alega que “trata o recurso de matéria sob enfoque eminentemente constitucional, inexistindo necessidade de reexame de conjunto fático-probatório” (e-doc. 5, p. 5).



    6. Sustenta que “firmou contrato temporário com a Administração Pública e que tal contrato vem sendo sucessivamente renovado, elementos suficientes para que a Agravante faça jus ao recebimento dos valores relativos aos depósitos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, em razão do DESVIRTUAMENTO, diante das sucessivas renovações, do contrato firmado com o Agravado” (e-doc. 5, p. 5-6).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Não assiste razão à agravante.



    8. No caso, constata-se a ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada quanto a serem inaplicáveis os Temas nº 191, nº 308, nº 612 e nº 916 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 4, p. 58). Com efeito, a agravante apenas reiterou os argumentos do recurso extraordinário, mas não demonstra, de forma específica e objetiva, os motivos para os óbices de inadmissibilidade do recurso extraordinário serem superados. Mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF:



    “CPC: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.”



    “E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.”



    9. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF.



    1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).”



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021). 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.”



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021).



    10. Ainda que fosse possível superar o óbice do enunciado nº 284 da Súmula do STF, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria à agravante.



    11. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “De plano, impende ressaltar que o regime especial de contratação temporária tem fundamento o artigo 37, inciso IX, da Constituição da República e no artigo 19, inciso IV, da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, que assim expõem em texto idêntico:



(...)



    Essa modalidade de contratação, no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul, é disciplinada pela Lei Estadual nº 10.376/95 que regulamenta a forma de remuneração dos professores temporários, bem como os demais benefícios a eles devidos. 



(...)



    A constitucionalidade de tal dispositivo restou afirmada pelo Plenário do STF, em sede de Repercussão Geral, no RE 596.478, de 1º/03/2013, cuja ementa abaixo transcrevo no que pertine ao caso concreto: 



(...)



    Este julgado do STF, apontado pela autora como garantidor de seu direito à percepção do FGTS, é claro ao afirmar que tal benefício decorre de prévia nulificação do contrato existente entre as partes, notadamente porque contraria sua forma situações expressas em Lei ao 1. transformar em definitiva uma contratação emergencial e 2. burlar o sistema de acesso a cargos públicos em geral. 



    Ora, não me parece que a parte recorrente pretenda a nulidade de seu contrato que, em suma, lhe garante atual emprego, tanto que não deduz tal pretensão. 



    Em assim sendo, afigura-se impossível modificar as regras e condições de um contrato em vigência quando formalizado por pessoa capaz e que, em tese, com ele não satisfeita, pode se afastar sem o auxílio do Judiciário, não sendo viável a pretensão de modificar apenas em parte o contrato, a ele agregando um benefício não previsto. 



    Finalizando, e apenas para que fiquem claras as consequências do acolhimento do pedido, como somente mediante a declaração de nulidade – e consequente rescisão - da contratação efetivada com o ente público seria possível alcançar o direito ao depósito do FGTS, vai mantida a sentença de improcedência, ainda que por fundamentos diversos.” (e-doc. 2, p. 20-22). 



    12. Na sentença proferida pelo juízo de 1º Grau consta:



    “No caso dos autos, a parte autora foi contratada pelo Estado, em caráter temporário, para o exercício da função de professor. Desse modo, tal contratação teve como base o disposto no artigo 37, inciso IX, da CF, como também a Lei Estadual nº 10.376/95. 



    A Lei Estadual nº 10.736/95 optou pela contratação dos servidores em caráter emergencial nos limites do regime estatutário, e não pelo exposto na CLT, como dispõe no seu artigo 5º: 



(...)



    Ademais, como bem referido no parecer do Ministério Público, cuida-se de cargo demissível ad nutum, logo, incabíveis as pretensões formuladas na inicial relativas aos dispositivos da CLT, inaplicáveis, como acima visto, ao contrato da autora, não existindo comprovação de irregularidade na dispensa do contratado”. (e-doc. 1, p. 74).



    13. Assim, somente a partir da reapreciação do quadro fático-probatório e da legislação infraconstitucional, Lei estadual nº 10.376, de 1995, seria possível concluir de forma diversa ao consignado pela Turma Recursal de origem, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nessa linha, são os precedentes abaixo transcritos:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVL. CONTRATO TEMPORÁRIO. NATUREZA JURÍDICA DO VÍNCULO CONTRATUAL COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. COMPETÊNCIA. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.018.748-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/05/2017, p. 17/05/2017; grifos acrescidos).  



    “DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. COMPETÊNCIA. ANÁLISE DO VÍNCULO. SÚMULA 279/STF. 1. Quanto à alegada incompetência da Justiça do Trabalho, em face do vínculo estabelecido entre as partes, verifica-se que, embora o entendimento do Supremo Tribunal Federal seja pela competência exclusiva da Justiça comum para o exame de questões relativas a vínculo jurídico-administrativo, dissentir do Tribunal de origem, a respeito da origem do vínculo entre as partes, ultrapassa os limites cognitivos desta Corte, a atrair a incidência da Súmula 279/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.080.268-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/10/2018, p. 09/11/2018; grifos acrescidos).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).  



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    16. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, com base no art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Considerando ter havido fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 2, p. 22), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, com a ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator